Tribunal: STF
Processo: RE 90729
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAIS POR
TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. REGIME LEGAL DE SUA
INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. INTERPRETAÇÃO NO SENTIDO E ALCANCE DE
LEI LOCAL.
DECISÃO QUE NÃO VULNERA PRECEITO CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.